Tribunal: TJMT
Processo: 1000975-54.2020.8.11.0088
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000975-54.2020.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURICIO PEREIRA DA FONSECA JUNIOR - CPF: 886.681.691-49 (APELADO), ANA PAULA CARDOSO LENZ - CPF: 974.813.002-91 (APELADO), DIEGO MARCELO DA SILVA - CPF: 032.542.491-86 (APELADO), EVANDRO DA SILVA - CPF: 005.554.581-56 (APELADO), FERNANDO DEBACKER - CPF: 004.956.881-77 (APELADO), LEANDRO LUCIANO PEREIRA - CPF: 040.917.421-14 (APELANTE), ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 951.457.882-15 (APELANTE), JHONE DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 064.132.241-00 (APELANTE), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), FERNANDO DEBACKER - CPF: 004.956.881-77 (ASSISTENTE), DIEGO MARCELO DA SILVA - CPF: 032.542.491-86 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO DA SILVA - CPF: 005.554.581-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO PEREIRA DA FONSECA JUNIOR - CPF: 886.681.691-49 (VÍTIMA), ANA PAULA CARDOSO LENZ - CPF: 974.813.002-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONE DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 064.132.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO LUCIANO PEREIRA - CPF: 040.917.421-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E ELEVAÇÃO DA PENA-BASE DO ROUBO INIDÔNEA E EXACERBADA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PORTE DE MUNIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA-BASE DO ROUBO E APLICAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO -
APELANTE E CORRÉUS PRESOS EM FLAGRANTE APROXIMADAMENTE
20 (VINTE) MINUTOS APÓS O ROUBO - BENS SUBTRAÍDOS, ARMAS DE FOGO E UMA MUNIÇÃO LOCALIZADAS COM O APELANTE E CORRÉUS – DECLARAÇÃO DE POLICIAL MILITAR E CONFISSÕES DOS TRÊS AGENTES CRIMINOSOS - ESPINGARDAS E MUNIÇÃO
VINCULADAS AO DELITO PATRIMONIAL - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
- ARESTO DO STJ E TJMT -
CONDENAÇÃO DO APELANTE PELA POSSE DE MUNIÇÃO AFASTADA -
AUMENTO DA PENA-BASE - VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - MESMO FUNDAMENTO FÁTICO – CARACTERIZAÇÃO DE
BIS IN IDEM
- JULGADO DO TJMT - OBTENÇÃO DE
LUCRO

FÁCIL
- CARACTERÍSTICA PRÓPRIA DO
ROUBO - INIDONEIDADE - DECISÃO DO TJMT -
PENA-BASE REDIMENSIONADA - REPRIMENDA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS - REGIME INICIAL FECHADO -
EXPRESSA PREVISÃO LEGAL – ACÓRDÃO DO TJMT -
HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO - ARBITRAMENTO EM 4 (QUATRO) URH PELO JUIZ DA CAUSA -

REMUNERAÇÃO PROFISSIONAL CORRELATA AOS ATOS DE DEFESA - ARESTO DO TJMT -

MAJORAÇÃO PARA 10 (DEZ) URH -

RAZÕES RECURSAIS ENFRENTADAS - CORRÉUS NA MESMA SITUAÇÃO JURÍDICA - EXTENSÃO DOS EFEITOS - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DO PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E READEQUAR AS PENAS DO ROUBO MAJORADO - EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO AOS CORRÉUS PARA READEQUAR AS PENAS DO ROUBO MAJORADO - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS.

“Aplica-se o princípio da consunção ao crime de porte ilegal de arma de fogo e aos delitos contra o patrimônio ocorridos no mesmo contexto fático, quando presente nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte crime-meio para a execução do roubo [...]”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1395908/MG)

A utilização d
o mesmo fundamento fático - obtenção de vantagem ilícita - para valorar tanto os motivos quanto as circunstâncias do crime caracteriza
bis in idem
(TJMT, N.U 0010485-28.2015.8.11.0042).

A
“obtenção de
lucro

fácil
– independentemente do motivo para o qual será utilizado pelo agente – é característica própria do crime de
roubo”
, de modo que não pode ser utilizada para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria (TJMT, N.U 0003704-65.2019.8.11.0004).

“No caso dos autos, o meio prisional fechado decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2º, alínea ‘a’, Código Penal, haja vista que a pena final ultrapassou 8 anos de reclusão.”
(TJMT, N.U 0009831-19.2017.8.11.0059)

“Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária.”
(TJMT, AP N.U 0002171-51.2018.8.11.0022)

“Se o
corréu
não
interpôs Recurso
de
Apelação
, mas se encontra em idêntica situação fático-processual do Apelante, deve lhe ser concedida, de ofício, a
extensão
dos
efeitos
da decisão do v. acórdão, com fulcro no art. 580 do CPP.”
(TJMT, N.U 0000386-84.2018.8.11.0012)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000975-54.2020.8.11.0088 - COMARCA
DE
ARIPUANÃ

APELANTE(S):

ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos de ação penal (PJe
1000975-54.2020.8.11.0088
), que o condenou por roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e porte ilegal de munição de uso permitido, em concurso material, a 12 (doze) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I e art. 14 da Lei 10.826/2003 c/c art. 69 do CP - (fls. 36/48 – vol. II).

O apelante sustenta que: 1)
“a munição foi encontrada após a empreitada delitiva, momento em que foram localizados com os produtos do roubo, razão pela qual deve ser aplicado o princípio da consunção, eis que o ‘persecutio criminis’ ainda não havia sido totalmente exaurido”
; 2) a elevação da pena-base pelo roubo seria inidônea e exacerbada.

Pede o provimento para que seja absolvido do porte ilegal de munição, reduzida a pena-base do roubo e aplicado regime inicial semiaberto.

Incidentalmente, o advogado David Rudy, OAB/MT nº 14-787/O, pede o arbitramento de
“honorários advocatícios, levando em consideração a tabela da OAB/MT”
e o trabalho desempenhado (fls.
82/86 – vol. II).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARIPUANÃ pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 101/107 – vol. II).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Roubo majorado e porte ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido - Irresignação defensiva. 1) Requerida absolvição da conduta lhe imputada de porte de munição de arma de fogo de uso permitido, fazendo-se uso do princípio da consunção – Inadmissibilidade - Malgrado haja indícios de que o porte de munição de arma de fogo de uso permitido pelo apelante tenha relação com o delito de roubo circunstanciado perpetrado anteriormente, por certo que o ora insurgente por encontrado portando a munição em local totalmente diverso de onde o crime patrimonial se desenvolveu, quando a execução deste já estava exaurido, porquanto o acusado e seus comparsas, após o assalto, empreenderam fuga, vindo a ser abordados posteriormente em um bar, localizado na estrada que dá acesso ao Município de Colniza/MT - A narrativa constante dos autos não permite extrair, com a certeza necessária para a aplicação do princípio da consunção, que o porte da munição de arma de fogo se esgotaria no delito de roubo majorado, ou seja, inexistem elementos a evidenciar a dependência entre as condutas imputadas ao recorrente - Outrossim, além de as ações praticadas restarem dissociadas, sobretudo porque possuem momentos consumativos distintos, os bens jurídicos tutelados pelas infrações penais em comento são distintos, sendo o roubo de natureza material, de perigo concreto, e o porte de munição de arma de fogo de uso permitido formal, de perigo abstrato – Precedentes do STJ. 2) Pretendido aumento do quantum de diminuição referente à aplicação da atenuante da confissão espontânea – Inviabilidade – Quantum diminuído atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime – Matéria sujeita à discricionariedade do magistrado 3) Alteração do regime inicial de cumprimento da pena - Inviabilidade - Nos termos do art. 33, 2º, “a”, do Código Penal, que preceitua que: “o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado” - Pelo desprovimento do apelo.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – fls. 114/123 – vol. II).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 20 de setembro de 2020, por volta das 17h37min, no Posto de Combustíveis Krupinski, Centro, Distrito de Conselvan, nesta cidade de Aripuanã/MT, os denunciados JHONE DOS SANTOS NASCIMENTO, vulgo “B12”, ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo “Beto”, e LEANDRO LUCIANO PEREIRA, vulgo “Zói”, agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnio e atuação conjunta na prática dos atos executórios, com emprego de violência e grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, subtraíram para si, coisas alheias móveis consistentes em R$ 710,00 (setecentos e dez reais) e 20 (vinte) maços de cigarros, Marca News.

Extrai-se do caderno inquisitorial, que na data e local supracitado, a guarnição da Polícia Militar foi acionada, sendo informado que estava ocorrendo um assalto no Posto de Combustíveis Krupinski do Distrito de Conselvan, ocasião em que se deslocaram até o local, havendo as testemunhas informado que os denunciados, os quais estavam em um veículo Fiat Uno, cor branca, placa JZM1455, chegaram ao local e pediram para abastecer o veículo, sendo que após abastecerem o valor de R$200,00 (duzentos reais), o acusado Leandro, o qual estava conduzindo o automóvel, dissimulando que pegaria o valor para efetuar o pagamento, abaixou dentro do veículo e sacou uma arma de fogo, tipo espingarda, anunciando o assalto.

Ato contínuo, o denunciado Jhone, que estava no banco do passageiro, também de posse de uma arma de fogo, tipo espingarda, desceu do veículo e foi em direção ao caixa, rendendo a atendente e ordenando que ela entregasse todo o dinheiro que estava ali, havendo o denunciado Roberto descido do veículo e também entrado na sala onde ficava o caixa, subtraindo 20 (vinte) carteiras de cigarros. [...]

Depreende-se, ainda, que os denunciados foram capturados em um bar que dá acesso à Linha Capucho, estrada sentido ao Município de Colniza/MT, cidade que informaram que se esconderiam.

Por fim, o denunciado ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo “Beto”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, portava uma munição calibre 32, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, pois em revista realizada na Delegacia de Polícia, antes de adentrar a cela, portava consigo a munição.

POSTO ISSO, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia a Vossa Excelência [...] e ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo “Beto”, pela prática do delito tipificado no artigo 157, §2º, inciso II e § 2- A, inciso, do Código Penal, e para (ROBERTO) o art. 14, da Lei 10.826/03 [...].
”
(Aldo Kawamura Almeida, promotor de Justiça – fls. 107/110 – vol. I)

O Juízo singular condenou o apelante
ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] quanto ao aspecto central da denúncia não existe controvérsia e os fatos não são negados pelos réus, que confirmaram, em seus interrogatórios, a versão acusatória de que, em unidade de designíos, teriam abastecido o veículo que estavam a bordo, e, após o abastecimento, resolveram anunciar o roubo nas dependências do Posto Krupinski, invadindo a conveniência que existe no local, ameaçado com arma de fogo a atendente do caixa e levado um pacote de cigarros, durante a fuga.

Conforme bem retratado nas alegações finais, a narrativa trazida pelas testemunhas coincide, em quase tudo, com a versão retratada no interrogatório dos réus, ou seja, que depois de terem abastecido o veículo FIAT UNO, cor branca, placa JZM1455, os três acusados decidiram não pagar pelo abastecimento e, ainda, deram voz de assalto ao frentista, desceram do carro, se dirigiram até a conveniência, um deles (Leandro) portando uma espingarda, se aproximou do caixa da conveniência, de arma em punho, e mandou que a funcionária (Ana Paula Cardoso) lhe entregasse todo dinheiro que ela tivesse ali armazenado, e enquanto ele a coagia a repassar os valores, os outros dois comparsas entraram na conveniência, sendo que o terceiro deles (Roberto), foi até o interior da loja e pegou 20 (vinte) maços de cigarros, marca News, sendo que, conforme a depoente e as imagens do circuito interno de vigilância do posto, na saída, ainda dispararam um tiro para o alto.

Portanto, autoria e materialidade do crime de roubo, com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, está à saciedade demonstrada, mormente porque, como demonstraram os próprios depoimentos das demais testemunhas, além da narrativa de Ana Paula, as imagens do circuito interno de TV, a ausência de qualquer capuz ou elemento de ocultação da face dos acusados, permite inferir com clareza a atuação de cada um na consecução do delito, não havendo dúvidas sobre a dinâmica dos fatos e sobre o resultado ilícito perpetrado. [...]

Finalmente, quanto ao crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, pugnou a defesa técnica do acusado (Roberto Rodrigues dos Santos) pela aplicação do princípio da consunção na hipótese, porque o cartucho de arma de fogo (calibre 32) encontrado no bolso do increpado, seria conduta absorvida pelo porte da arma de fogo usada no assalto, o que é rechaçado pela jurisprudência da Corte Cidadã que não reconhece que entre o crime de roubo e o porte de arma, munição ou acessório, haja relação de dependência, como salienta o decisum abaixo: [...]

No caso em tela, a prova dos autos demonstra que a posse das armas de fogo usadas no delito foi atribuída a Leandro, e, segundo a narrativa fática, teria sido ele quem desceu do carro com a espingarda e a usou para coagir a caixa do posto, salientando-se, ainda, que teria sido Jhone o autor do disparo para o alto quando da fuga dos agentes criminosos, logo, não há qualquer relação de combinação fática entre o uso das armas e o porte irregular de munição por parte de Roberto, o que demonstra que os delitos são autônomos e não existe qualquer relação de preparação ou pré-execução de um crime como subsidio para a consecução do de maior gravidade, razão porque, rejeito a tese de consunção do crime de porte de munição em desacordo com a regulamentação legal, lembrando, ainda, que o delito do art. 14 do Estatuto do Desarmamento envolve tanto o portar, quanto o armazenar, trazer consigo, arma de fogo, munição ou acessório, condutas que estão, à exaustão, comprovadamente demonstradas nos autos.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal esposada na denúncia para o fim de condenar [...] Roberto Rodrigues dos Santos [...] como incursos nas penas do delito tipificado no artigo 157, § 2º, II e 2º-A, I, do CP, assim como para condenar Roberto Rodrigues dos Santos pelo crime delineado no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003 [...]

DOSIMETRIA DA PENA:

1.

Roubo Duplamente Qualificado [...]

Réu: Roberto Rodrigues dos Santos

1ª FASE : Na primeira fase dosimétrica (art. 59 do CP), devem ser valoradas as circunstâncias judiciais, assim entendidos os elementos periféricos do crime, que malgrado não se achem situados no núcleo do tipo penal violado, preenchem o juízo de valoração sobre o modus operandi adotado no delito, ai incluídos os motivos, as consequências e as circunstâncias como o crime se desenvolveu, bem como realiza-se a análise das condições e características pessoais do agente (personalidade, antecedentes).

Assim, no que pertine à motivação do delito, foram os três réus uníssonos em afirmar que após dias de bebedeira ininterrupta, quando estavam voltando ao local de trabalho, decidiram abastecer o veículo e como haviam consumido o dinheiro com bebida e porque queriam continuar bebendo, decidiram não pagar o abastecimento e, ainda por cima, assaltar o caixa do posto, o que se corrobora com a descrição dos fatos que culminaram na prisão dos réus, que após assaltarem um posto de combustível, poucos quilômetros depois decidiram parar em um bar e continuar a se embebedar, usando o dinheiro que haviam surrupiado.

Frise-se: um dos acusados chega a afirmar que realizaram o roubo “por esporte”, e o argumento de que estavam muito embriagados não se presta a justificar a conduta, afinal, não é normal, nem natural que pessoas que se embriagam decidam, por diversão, realizar assaltos a mão armada.

Do mesmo modo, as circunstâncias do crime são mais desfavoráveis, afinal, como descrito acima, cientes de que não possuíam mais dinheiro para abastecer o veículo, mesmo assim os réus se aproximaram do posto, fizeram a recarga de combustível e, somente depois disso, anunciaram que não possuíam dinheiro para pagar a mercadoria vendida e por isso iriam assaltar o estabelecimento, o que, claramente, desborda do tipo comum do crime de roubo.

Destaque-se, aqui, que Roberto foi o último a sair do veículo durante o assalto e o fez para, exacerbando a futilidade da conduta, ir até a conveniência do posto de combustíveis e tomar de assalto a quantidade de 20 maços de cigarro, de uma única marca, comprovando que não havia ali necessidade financeira nenhuma, mas sim um comportamento de banalização, de fulanização do delito, praticado, relembre-se, como mera diversão.

Assim, havendo duas circunstâncias judiciais a negativar, deve a pena inicial ser fixada acima do mínimo legal, o que faço adotando a chamada Teoria das Margens (isto é, aplicando o resultado do intervalo entre o máximo e o mínimo da pena abstratamente prevista no preceptivo sancionador), encontrando uma reprimenda inicial de 5 anos e 9 meses de reclusão e 19 dias-multa, calculados sobre 1/30 do salário mínimo.

2ª FASE: Na segunda fase da dosagem da pena em concreto, não encontro causas de agravo da pena, mas há que se reconhecer a minorante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do CP, razão pela qual decresço a pena em 1/6, encontrando uma sanção intermediária no patamar de 4 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão e 16 dias-multa, calculados no mínimo legal.

3ª FASE: Finalmente, na última etapa da dosimetria penal, acham-se indiscutivelmente provadas [...] causas de majoração da pena, estabelecidas no § 2º, inciso II e no § 2º-A, I, todos do art. 157 do CP, isto é, a grave ameaça derivada do uso de arma de fogo e o concurso de agentes, o que, de acordo com o entendimento sufragado no STJ, enseja a aplicação, em cascata e de forma autônoma, de cada causa de majoração, verbis: [...]

Portanto, aplico a majorante do concurso de agentes, porque comprovada a participação e a distribuição de tarefas de cada acusado, elevando a pena na fração mínima legalmente estabelecida no § 2º do art. 157 do CP (isto é, em 1/3), alcançando, assim, uma sanção de 6 anos e 4 meses de reclusão e 21 dias-multa.

Em seguida, faço incidir a causa de majoração prevista no art. 157, § 2ºA, I do CP, aqui fixada no patamar único previsto na norma de repressão (2/3), e assim, encontro a pena definitiva, arbitrada em 10 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão e mais 35 dias-multa, calculados na fração de 1/30 do salário mínimo nacional vigente ao tempo da condenação. [...]

4. Do crime de porte de munição – art. 14 da Lei n. 10.826/03

Réu: Roberto Rodrigues dos Santos

1ª FASE: Quantificando a pena do delito perpetrado exclusivamente pelo réu Roberto Rodrigues, não encontram-se causas anômalas ou que fujam da elementar do delito de posse de munição porque não há correlação entre a munição com ele localizada e o disparo de arma de fogo no pátio do posto ou mesmo com as armas usadas no assalto, razão porque, neutras as circunstâncias objetivas e subjetivas, mantenho a pena no seu patamar mínimo, ou seja, 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, calculados sobre 1/30 do salário mínimo.

2ª FASE: Na segunda etapa da dosimetria, há que se reconhecer a atenuante da confissão, porque o réu admitiu ser o dono da munição, entretanto, na esteira da Súmula n. 231 do STJ, não há se falar em redução da pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal, havendo de ser mantida a pena no seu patamar de início.

3ª FASE: Na última etapa da dosimetria, também não localizo qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena, razão porque mantenho-a no patamar anterior, isto é, 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, calculados no mínimo legal.

DO CONCURSO DE CRIMES

Por fim, no que pertine ao réu Roberto Rodrigues, havendo concurso material de crimes, aplica-se a regra do art. 69 do CP, tornando, assim, a pena definitiva em 12 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão e mais 45 dias-multa, calculados na fração de 1/30 do salário mínimo nacional vigente ao tempo da condenação.

Fixadas penas privativas de liberdade, em patamar superior a 8 anos de reclusão, negativadas diversas circunstâncias judiciais, fixo a todos os condenados [...] o regime inicial fechado. [...]”
(Fabio Petengill, juíza de Direito – fls. 36/48 – vol. II)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Diego Marcelo da Silva, policial Militar (fls. 17/18), Evandro da Silva, policial militar (fls. 19/20), Fernando Debacker, investigador de polícia (fls. 22), Maurício Pereira da Fonseca Junior (gerente do posto de combustível - fls. 23/24), Ana Paula Cardoso Lenz (caixa do posto de combustível - fls. 26), e os interrogatórios dos corréus Jhone dos Santos Nascimento e Leandro Luciano Pereira (fls. 34/36 e 44/46, respectivamente) e do apelante

ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS (fls. 39/41).

Em Juízo, foram ouvidos Evandro da Silva (policial militar), Fernando Debacker (investigador de polícia), Maurício Pereira da Fonseca Junior e Ana Paula Cardoso Lenz (testemunhas - funcionários do posto de combustível), e interrogados os corréus Jhone dos Santos Nascimento e Leandro Luciano Pereira e o apelante ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS (Mídias de fls. 520/528 – vol. I e fls. 3/10 – vol. II).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 20.9.2020, por volta das 17h37min., no
Posto de Combustíveis Krupinski
, localizado no Distrito de Conselvan, Município de Aripuanã-MT, o apelante ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS e os corréus Jhone dos Santos Nascimento e Leandro Luciano Pereira abasteceram o veículo [
Fiat Uno, cor branca, placas JZM 1455] e, no momento de efetuar o pagamento, anunciaram tratar-se de um roubo,
mediante emprego de armas de fogos [duas espingardas], entraram na conveniência e subtraíram o valor de R
$ 710,00 (setecentos e dez reais) em dinheiro e 20 (vinte) maços de cigarros, Marca News. Imediatamente a Polícia Militar foi acionada e prendeu em flagrante os agentes supracitados, os quais estavam ingerindo bebidas alcóolicas, em
“um bar que dá acesso à Linha Capucho”
. No interior do veículo utilizado pelos apelantes foram apreendidos os maços de cigarro e o dinheiro subtraídos, assim como as duas espingardas utilizadas para o cometimento do crime. Na delegacia de polícia, fora localizada um cartucho de espingarda, no bolso das vestes do apelante
ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
(
fls. 107/110 – vol. I – fls. 22);

- Evandro da Silva [policial militar], em Juízo, relatou terem efetuado as prisões dos agentes criminosos cerce de 20 (vinte) minutos após o roubo; as vítimas [gerente do posto, frentista e caixa do posto de combustíveis] reconheceram os três criminosos; os autores do crime confessaram a prática delitiva; não se recorda quais foram as armas apreendidas, mas se lembra que
“são arma longas”
(Mídias de fls. 520/528 – vol. I e fls. 3/10 – vol. II);

- Fernando Debacker [investigador de polícia], tanto na fase inquisitiva quanto na instrução, revelou que estava de plantão no dia do crime, durante a revista pessoal encontrou
um cartucho de espingarda, calibre 22, nas vestes do apelante
ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS; no momento das prisões os agentes confessaram a autoria delitiva do roubo; as vítimas fizeram o reconhecimento dos criminosos

(fls. 22 e Mídias de fls. 520/528 – vol. I e fls. 3/10 – vol. II);

- Ana Paula Cardoso Lenz [funcionária do posto de combustíveis], na fase policial e em Juízo, reconheceu o apelante ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS e os corréus Jhone dos Santos Nascimento e Leandro Luciano Pereira como autores do roubo, assegurou que foram utilizadas duas espingardas para o cometimento do delito;

- ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS [apelante], assim como Jhone dos Santos Nascimento e Leandro Luciano Pereira [corréus] na fase inquisitiva e na instrução, confessaram terem cometido o roubo após ingestão de “bebida alcoólica” e ficado sem dinheiro para abastecer o veículo; terem sido presos num bar pouco minutos após o crime, “onde estavam bebendo” e na posse dos bens subtraídos (fls. 34/36 e 44/46 e Mídias de fls. 520/528 – vol. I e fls. 3/10 – vol. II).

Dito isso, vejamos.

O apelante
ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
e os corréus
Jhone dos Santos Nascimento e Leandro Luciano Pereira
foram presos em flagrante delito aproximadamente
20 (vinte) minutos após o roubo, na posse dos objetos subtraídos [carteiras de cigarro e dinheiro], portando as armas de fogo utilizadas no crime [duas espingardas] e um cartucho, também de espingarda, consoante declaração do policial militar Evandro da Silva, em Juízo, e confissões [dos 3 (três) agentes], em ambas as fases da persecução penal.

Esse contexto permite concluir que as espingardas e a munição
foram utilizadas como meio para a execução do roubo.

A munição localizada nas vestes do apelante
ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
, apenas durante sua revista pessoal na Delegacia de Polícia, não induz, em si, crime autônomo, visto que portava tal objeto desde o fato delitivo, mesmo porque se
“o agente é localizado logo após a prática do crime de roubo, deve incidir o princípio da consunção, no sentido de que o delito de porte de arma de fogo seja absorvido pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma”
(TJMT, N.U 0023466-54.2011.8.11.0002 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 3.7.2014).

Em situação análoga, decidiu o c. STJ:

“Aplica-se o princípio da consunção ao crime de porte ilegal de arma de fogo e aos delitos contra o patrimônio ocorridos no mesmo contexto fático, quando presente nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte crime-meio para a execução do roubo [...]”
(AgRg no AREsp nº 1395908/MG - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 12.9.2019)

Assim sendo, deve ser afastada a condenação do apelante
ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
por porte irregular de munição (Lei nº 10.826/20003, art. 14,
caput
).

Quanto à dosimetria do roubo, vejamos.

O juiz da causa aumentou a pena-base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis os motivos [
“ausência de dinheiro para abastecer o veículo”
e
“continuar bebendo usando o dinheiro que haviam surrupiado”
] e circunstâncias do crime [
“não possuir dinheiro para abastecer o veículo”
].

Em síntese, utilizou o mesmo fundamento fático - obtenção de vantagem ilícita - para valorar tanto os motivos quanto as circunstâncias do crime, a caracterizar
bis in idem
(TJMT, N.U 0010485-28.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 5.7.2021).

Não bastasse, a
“obtenção de
lucro

fácil
– independentemente do motivo para o qual será utilizado pelo agente – é característica própria do crime de
roubo”
, de modo que não pode ser utilizada para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria (TJMT, N.U 0003704-65.2019.8.11.0004 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 11.2.2020).

Logo, redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea [CP, art. 65, I].

Por conseguinte, a pena intermediária deve ser fixada em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, visto que
“a incidência de circunstância
atenuante
não
pode conduzir
à redução da
pena

abaixo
do
mínimo
legal”
(STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, o juiz da causa identificou a causa de aumento do concurso de pessoas [CP, art. 157, § 2º, II] na fração mínima de 1/3 (um terço), e do emprego de arma de fogo [CP, 157, § 2º-A, I], na fração de 2/3 (dois terços).

O apelante e os corréus confessaram ter praticado o roubo, conjuntamente, utilizando-se de suas armas de fogo [espingardas], a justificar a manutenção dessas causas de aumento.

Sendo assim, essas causas de aumento [CP, art. 157, § 2ª, II e §2º-A, I] devem ser mantidas, tornando-se definitiva a pena do roubo em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta [8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
] justifica o inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2º, ‘a’].

Nesse sentido, colaciona-se aresto desta e. Câmara:

“No caso dos autos, o meio prisional fechado decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2º, alínea ‘a’, Código Penal, haja vista que a pena final ultrapassou 8 anos de reclusão.”
(TJMT, N.U 0009831-19.2017.8.11.0059 - Primeira Câmara Criminal - 18.12.2020)

No tocante aos honorários devidos ao advogado dativo, o Juízo singular nomeou
David Rudy, OAB/MT nº 14-787/O
(fls. 449 - vol. I), para promover a defesa do apelante e dos dois corréus. Na sentença, arbitrou o valor dos honorários
“em 4 URH”
(fls. 47 - vol. II). O referido advogado apresentou resposta à acusação (fls. 451 - vol. I), participou de audiência de instrução (fls. 518/519 - vol. I), apresentou memoriais finais (fls. 29/31 - vol. II) e interpôs Recurso de Apelação (fls. 82/86 - vol. II), a justificar remuneração profissional correlata a esses atos de defesa.

Em caso semelhante, esta e. Câmara julgou:

“Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária.”
(TJMT, AP N.U 0002171-51.2018.8.11.0022 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.2.2020)

No caso, afigura-se cabível o arbitramento, em favor do causídico, dos honorários advocatícios em 10 (dez) URH (Unidade Referencial de Honorários), equivalente a R$ 9.701,20 (nove mil, setecentos e um reais e vinte centavos), conforme a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso - OAB/MT (www.oabmt.org.br - acesso em 8.7.2021).

Enfrentadas a razões recursais, constata-se que os corréus JHONE DOS SANTOS NASCIMENTO e LEANDRO LUCIANO PEREIRA não recorreram da sentença condenatória (fls. 61 e 63 - vol. II) e encontram-se em idêntica situação jurídica do apelante ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS, no que tange à dosimetria do roubo, cuja pena fora readequada.

Desse modo, os efeitos deste v. acórdão devem ser estendidos
aos corréus JHONE DOS SANTOS NASCIMENTO e LEANDRO LUCIANO PEREIRA para readequar as penas a 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, de oficio.

A propósito, aplica-se julgado desta e. Câmara:

“Se o
corréu
não
interpôs Recurso
de
Apelação
, mas se encontra em idêntica situação fático-processual do Apelante, deve lhe ser concedida, de ofício, a
extensão
dos
efeitos
da decisão do v. acórdão, com fulcro no art. 580 do CPP.”
(N.U 0000386-84.2018.8.11.0012 - Primeira Câmara Criminal - 26.10.2018)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS do porte ilegal de munição de uso permitido e readequar as penas do roubo majorado para 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

Outrossim,
DEFERE-SE
o pedido incidental para elevar os honorários do advogado
David Rudy, OAB/MT nº 14-787/O
, a 10 (dez) URH (Unidade Referencial de Honorários), equivalente a R$ 9.701,20 (nove mil, setecentos e um reais e vinte centavos).

De oficio,
ESTENDEM-SE

aos corréus JHONE DOS SANTOS NASCIMENTO e LEANDRO LUCIANO PEREIRA a readequação das penas do roubo majorado para 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021